Tribunal: TJDFT
Processo: 0027280-32.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. DOENÇA GRAVE. DIREITO À SAÚDE. RETORNO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição passível de eliminação por intermédio de embargos de declaração é a que ocorre entre os próprios termos utilizados na decisão guerreada, e não entre estes e elementos externos.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, a embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.